Tribunal: TJDFT
Processo: 0734852-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PROCESSAMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A regulamentação processual do incidente de desconsideração da personalidade jurídica determina que ele será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, observados os pressupostos previstos em lei (art. 133, caput e § 1o, do CPC), sendo cabível o requerimento em todas as fases do processo (art. 134 do CPC), devendo demonstrar o requerente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.
2. Para a análise inicial do preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica almejada e a instauração do incidente, embora devam ser consideradas as variáveis insculpidas no art. 50 do Código Civil (teoria maior), com as alterações promovidas pela Lei no 13.784/2019 (“Lei da Liberdade Econômica”), é suficiente a plausibilidade da argumentação tendente a demonstrar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial e não é devida a incursão meritória e aprofundada acerca da definitiva configuração do abuso da personalidade jurídica.
3. Postulada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando não se tratar de hipótese de manifesta ausência de legitimidade ou de interesse na pretensão, o exame inicial do pedido deve ser feito conforme a teoria da asserção e o seu mérito deve ser apreciado após a devida instrução processual, com a perfectibilização do contraditório. Dessa forma, estando presentes indícios do abuso da personalidade jurídica, o incidente processual deverá ser instaurado, sob pena de se dar causa a error in procedendo, de sorte que o julgamento definitivo acerca da desconsideração seja feito após a devida instrução processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.